Tribunal: TJBA
Processo: 8006554-16.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006554-16.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RENATO SILVEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS OLIVEIRA MORENO registrado(a) civilmente como MARCOS VINICIUS OLIVEIRA MORENO, DANIEL AZEVEDO CAMPODONIO FALCAO, JAMIL MUSSE NETTO

APELADO: METRO QUADRADO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
SILVIO MARIO BOAVENTURA ADORNO, JUAN KEWIN NERIS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO EM ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. DESCONTENTAMENTO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INSTRUMENTO INTEGRATIVO NÃO VOCACIONADO AO REEXAME DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por METRO QUADRADO EMPREENDIMENTOS LTDA contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível que conheceu e deu provimento à apelação cível de RENATO SILVEIRA MAGALHAES, anulando sentença de extinção por abandono da causa em razão da ausência de intimação pessoal válida nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. A Embargante alegou: (i) omissão quanto à existência de laudo médico que atestaria incapacidade cognitiva do Apelante e invalidaria os atos processuais praticados sem representação legal; (ii) contradição interna entre o reconhecimento do descumprimento do dever de comunicação de mudança de endereço e a exigência de intimação por edital; e (iii) erro de fato, ao argumento de que houve determinação judicial de intimação pessoal por Oficial de Justiça — frustrada apenas pela mudança voluntária de endereço —, postulando o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios e reformar o julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar documentos médicos apresentados nas contrarrazões, em contradição ao simultaneamente reconhecer o descumprimento do dever de comunicação de endereço e afastar seus efeitos, e em erro de fato quanto à caracterização da tentativa de intimação pessoal realizada por Oficial de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia expressamente a preliminar de ausência de poderes de representação, assentando que não constava nos autos laudo médico comprobatório de incapacidade do Apelante nem sentença de interdição invalidadora da procuração outorgada, e que eventual irregularidade seria sanável nos termos do art. 76 do CPC. O inconformismo da Embargante dirige-se à valoração probatória empreendida pelo Colegiado, e não à ausência de pronunciamento sobre ponto essencial à solução da controvérsia, o que afasta a alegação de omissão.

4. Inexiste contradição interna no julgado: o acórdão recorrido examina detalhadamente a relação entre o dever de comunicação de mudança de endereço — previsto nos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, do CPC — e a norma específica e cogente do art. 485, § 1º, do CPC, concluindo, com coerência sistemática, que aquele dever não suprime a exigência de intimação pessoal válida como pressuposto inafastável da extinção por abandono. A divergência interpretativa não configura antinomia lógica entre premissas e conclusões.

5. O alegado erro de fato também não se configura: a afirmação de que não houve intimação pessoal válida não representa equívoco sobre dado objetivo dos autos, mas conclusão jurídica extraída das certidões que atestaram o insucesso das diligências de intimação. Divergência quanto à qualificação jurídica dos fatos não é sindicável pela via estreita dos aclaratórios.

6. Os Embargos de Declaração, recurso de fundamentação vinculada e instrumento integrativo, somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo vocacionados ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo Colegiado.

7. Mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios apenas devem ser acolhidos quando efetivamente configurados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há omissão quando o acórdão examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes; o descontentamento com a valoração probatória adotada não supre a ausência de vício formal.

2. Não configura contradição sanável a divergência interpretativa entre normas processuais quando há coerência interna na decisão e adequação entre premissas e conclusões.

3. Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão ou à rediscussão da matéria já enfrentada pelo Colegiado, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, § 1º, 76, 77, V, 274, parágrafo único, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CF/1988, art. 5º, LIV, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ – AgInt no AREsp 2.150.679/DF, Rel. Min. Raul Araújo, T4, DJe 31/03/2023; STJ – AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, T4, DJe 27/04/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 8006554-16.2021.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Embargante
METRO QUADRADO EMPREENDIMENTOS LTDA
e Embargada
RENATO SILVEIRA MAGALHÃES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
ante a inexistência dos vícios estatuídos no art. 1.022 do CPC, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03